Tribunal: STF
Processo: RE 100313
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
- Acidente em transporte. Honorários de advogado. 
-Dissidio de jurisprudência não comprovado, pois, além de não se haver transcrito trecho algum do acórdão trazido a confronto, para demonstrar a semelhança dos casos confrontados, é ele citado por meio de repositório não autorizado.
Recurso extraordinário não conhecido.